Tribunal: TJMT
Processo: 1044405-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044405-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), RICARDO JAVIER ROMERO MERCADO - CPF: 703.592.471-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PROSSEGUIMENTO DA EXPROPRIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MARCO PROCESSUAL SEGURO PARA ABERTURA DO PRAZO DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES.
DECISÃO QUE INTIMA O PERITO A PRESTAR ESCLARECIMENTOS. A
TO DISTINTO DA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O LAUDO. PRECLUSÃO AFASTADA.

PREJUÍZO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA IMPUGNAR A REGULARIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS
.
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento
contra a decisão
que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, fixou seu valor e determinou o prosseguimento da expropriação,
bem como
a
que rejeitou
embargos de declaração
e
reconheceu a preclusão.

2.
O
agravante sustenta que não foi regularmente intimado para se manifestar sobre o laudo de avaliação,
impedindo o
contraditório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
A questão em discussão consiste em verificar se houve regular abertura de prazo para manifestação das partes sobre o laudo de avaliação e, em consequência, se são válidos a homologação da avaliação, o reconhecimento da preclusão e o prosseguimento da expropriação.

III. Razões de decidir

4
.
A avaliação judicial, no processo executivo, submete-se ao art. 872, § 2º, do CPC, que assegura às partes prazo comum para manifestação.

5
.

A decisão que intimou o perito para prestar esclarecimentos não equivale à abertura de prazo às partes para manifestação sobre o laudo
.

6
.
A mera juntada do laudo e os atos posteriores de esclarecimento pericial não bastam para demonstrar a regular abertura do contraditório, razão pela qual não se sustenta o reconhecimento da preclusão
.

7
.
O prejuízo decorre da falta de oportunidade para manifestação sobre o laudo que embasou a homologação da avaliação e o prosseguimento dos atos expropriatórios.

8
.
O agravante, embora não seja proprietário registral do imóvel, integra o polo passivo da execução e pode arguir vício que comprometa a regularidade da expropriação.

9
.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração integra a mesma cadeia decisória da homologação do laudo, o que autoriza sua impugnação conjunta no mesmo recurso.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso provido para cassar as decisões impugnadas e determinar a reabertura do contraditório, com nova deliberação pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A homologação do laudo de avaliação judicial, no processo executivo, exige contraditório efetivo, com regular abertura de prazo para manifestação das partes, nos termos do art. 872, § 2º, do CPC. 2. Não há preclusão sem marco processual seguro para manifestação sobre o laudo. 3. A ausência de contraditório prévio invalida a homologação da avaliação e os atos expropriatórios dela dependentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 477, § 1º; 891, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028240-28.2025.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 03/12/2025, DJE 11/12/2025; TJMT, N.U 1009101-90.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28/05/2025, DJE 03/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOINIR BAU contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0000253-16.2016.8.11.0108, proposta por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. em face de ALECSANDRO BAÚ e outros, entre eles o agravante,
relativa à
expropriação de imóvel rural
de matrícula
n. 1.668 do CRI de Tapurah/MT.

O agravante
afirma
que, após determinação de nova avaliação

no RAI n. 1016783-33.2024.8.11.0000,
foi juntado
laudo pericial de ID n. 195153766, que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 18.197.700,00, sem regular intimação de seu patrono para manifestação.

Sustenta que o Juízo de origem, pela decisão de ID n. 214086360, homologou o laudo, fixou o valor do imóvel e determinou o prosseguimento da expropriação, com novo leilão. Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados pela decisão de ID n. 216343553, que considerou regulares as intimações lançadas no
PJe
, reconheceu a preclusão e homologou o edital de leilão.

No presente recurso, alega cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre o laudo, sustenta a nulidade das decisões que homologaram a avaliação e impulsionaram a expropriação, defende o cabimento da impugnação conjunta das duas decisões e requer, em tutela recursal, a suspensão das hastas e, ao final, a reabertura do contraditório antes de nova deliberação sobre o leilão
.

Antes da
análise do
pedido liminar, a agravada apresentou
defendendo

a regularidade da marcha processual, a ciência inequívoca dos executados acerca da juntada do laudo, a preclusão, a ausência de prejuízo e o risco de dano reverso com a suspensão da hasta, além de apontar insurgências protelatórias.

Sobreveio decisão monocrática em 05/12/2025 (ID 335553388), que indeferiu o efeito suspensivo, mas determinou que eventual produto da arrematação permanecesse depositado em conta judicial até o julgamento do agravo.

Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID 335905380). Em seguida, foi proferida decisão em 09/12/2025 (ID 336055887), que manteve o indeferimento do efeito suspensivo e consignou que a suficiência das intimações e a eventual preclusão demandariam exame aprofundado do iter procedimental, mais adequado ao julgamento colegiado.

Posteriormente, o agravante opôs embargos de declaração e apresentou “chamamento do feito à ordem” (
IDs
337158891 e 337158895), informando a juntada de certidão do juízo de origem (ID 337158898), expedida em 11/12/2025, na qual constaria a inexistência de intimação para manifestação sobre o laudo.

Diante disso, foi proferida decisão em 15/12/2025 (ID 337165374), que recebeu o requerimento como pedido de reexame da tutela recursal e, à vista da certidão, reconsiderou parcialmente o indeferimento anterior para atribuir efeito suspensivo ao agravo, suspendendo as hastas designadas e os atos expropriatórios correlatos até o julgamento colegiado, bem como, se já realizada alguma hasta, os atos de consolidação, com manutenção de eventual produto em conta judicial.

A agravada opôs embargos de declaração contra essa decisão (ID 338502354), alegando contradição com pronunciamentos anteriores,
omissão
quanto ao conteúdo da certidão, suficiência da medida anteriormente adotada, ausência de
prejuízo e inadmissibilidade de documento superveniente sem prévio contraditório. Os embargos foram rejeitados em 19/12/2025 (ID 338577355).

Por fim, a agravada apresentou contrarrazões, reiterando a inexistência de nulidade, a ciência inequívoca da juntada do laudo por meio da decisão de ID 187747548 e dos registros do
PJe
, a preclusão, a ausência de prejuízo, a ilegitimidade do agravante para discutir prejuízo, por não ser proprietário do imóvel, e a natureza protelatória das insurgências defensivas.

Registre-se que este agravo será julgado na mesma sessão do RAI n.
1044219-30.2025.8.11.0000
, interposto pela coexecutada
KELLEN LISIANE SCRAMOSIN
, por impugnar as mesmas decisões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia consiste em verificar
se houve regular abertura de prazo para manifestação das partes sobre o laudo de avaliação e, em consequência, se são válidos a homologação da avaliação, o reconhecimento da preclusão e os atos expropriatórios subsequentes.

A avaliação judicial, no processo executivo, submete-se ao art. 872, § 2º, do CPC, que assegura às partes prazo comum para manifestação. Quando serve de base ao leilão e à aferição de preço vil, essa garantia assume relevo ainda maior. A homologação do laudo, portanto, exige contraditório efetivo.

A agravada sustenta que houve ciência inequívoca do laudo a partir da decisão de ID 187747548 e dos registros do
PJe
, sendo desnecessária intimação específica. Não é essa, porém, a questão. O ponto está em saber se houve ato processual válido e suficiente para inaugurar, com segurança, o prazo de manifestação das partes antes da homologação e isso não se demonstrou.

A decisão de ID 187747548 limitou-se a intimar o perito para prestar esclarecimentos sobre quesitos. Esse ato não se confunde com a abertura de prazo comum às partes para manifestação sobre o laudo já apresentado, nem demonstra, com segurança, que o contraditório previsto no art. 872, § 2º, do CPC tenha sido efetivamente franqueado.

Do mesmo modo, a mera juntada do laudo e as movimentações posteriores ligadas a esclarecimentos periciais não bastam para demonstrar a regular abertura do prazo de manifestação. A ciência da existência do laudo não equivale, por si, à instauração válida do contraditório. Sem marco processual seguro, não há base para reconhecer preclusão.

Essa conclusão é reforçada pela certidão expedida pelo juízo de origem e posteriormente juntada aos autos, na qual se consignou a ausência de intimação para manifestação sobre o laudo. Ainda que a agravada lhe atribua alcance restrito, o documento mantém objetiva a dúvida quanto à regularidade do ato que teria inaugurado o prazo legal.

É certo que há precedentes desta Corte admitindo a preclusão quando demonstrada ciência inequívoca do laudo e ausência de impugnação na primeira oportunidade.
(N.U 1028240-28.2025.8.11.0000,
Juíza convocada Tatiane Colombo,
2ª Câmara de Direito Privado, DJE 11/12/2025).

Esse entendimento, contudo, pressupõe segurança quanto à efetiva abertura do contraditório antes da homologação, o que não se verifica no caso.

A orientação desta Relatoria afasta a preclusão quando a intimação é nula, insuficiente ou incapaz de deflagrar, com segurança, o prazo de manifestação, tal como se verifica no caso. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. ERRO MATERIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. (...).
Tese de julgamento: “1. A homologação do laudo de avaliação exige intimação válida da parte executada, não se presumindo a ciência com base em certidão que não se refere ao bem avaliado
. (...). (N.U 1009101-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025) (destaquei)

A preclusão não pode ser construída sobre ambiguidade procedimental ou sobre inferência extraída de atos que não revelem, de modo claro, a abertura de prazo comum para manifestação técnica.

O prejuízo decorre da falta de oportunidade para manifestação sobre o laudo que embasou a homologação da avaliação e o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A eventual aproximação entre o valor apurado e estimativas anteriormente apresentadas pela exequente não afasta o vício, pois o contraditório exige a prévia oitiva das partes antes da consolidação judicial da avaliação.

Quanto à alegação de ilegitimidade do agravante, observa-se que, embora a agravada afirme não ser ele o proprietário formal do imóvel, o recorrente integra o polo passivo da execução e impugna vício no procedimento expropriatório com repercussão direta em sua esfera jurídica.

A controvérsia, portanto, não envolve defesa de direito alheio, mas insurgência contra a validade de atos executivos que o atingem diretamente.

Inexiste óbice ao exame da certidão superveniente. O documento foi juntado antes do julgamento colegiado e seu conteúdo foi submetido ao contraditório neste agravo, inclusive nos embargos de declaração da agravada e nas contrarrazões. Não houve supressão de contraditório.

A alegação de comportamento protelatório não afasta a necessidade de contraditório regular sobre o laudo que embasou os atos expropriatórios.

Por fim, não prospera a objeção quanto ao cabimento da impugnação conjunta das decisões de
IDs
214086360 e 216343553. A segunda apenas manteve a homologação do laudo, reconheceu a preclusão e permitiu o prosseguimento da expropriação, integrando a mesma cadeia decisória.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para:

(i)
cassar as decisões de
IDs
214086360 e 216343553, na parte em que homologaram o laudo de avaliação de ID 195153766, reconheceram a preclusão e determinaram o prosseguimento da expropriação;

(
ii
)
tornar sem efeito os atos expropriatórios subsequentes dependentes da validade dessas decisões, inclusive edital e designação de hasta, preservado eventual produto já depositado em conta judicial, vedado seu levantamento até nova deliberação do juízo de origem
.

Prejudicado o
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026